Tribunal: TJDFT
Processo: 0738327-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (ART. 304, CAPUT, C/C ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA 26 DO TJDFT. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE
1. Não há falar em crime impossível quando o documento falsificado ostenta todas as características e informações dos atestados médicos emitidos regularmente, ostentando potencialidade lesiva de ludibriar pessoa de mediana acuidade (homem médio). Não se tratando de falsificação grosseira, a conduta fere o objeto jurídico positivado no art. 304 do Código Penal.
2. Nos termos da Súmula 26 desta Corte de Justiça, “compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”. 2.1 O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência da condenada.
3. Incabível a exclusão da pena de multa motivada pela situação econômica da ré, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.